Tribunal: STF
Processo: RE 1585941
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.

Relatório

1. Em 16.1.2026, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Davy Levy, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE CAPITAL. REVISÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, doc. 159).
Contra essa decisão Davy Levy interpôs agravo regimental (doc. 163).

2. Em 4.2.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 13.2.2026.

Em 11.2.2026, pela Petição/STF n. 14.140/2026, Davy Levy requer a “retirada de pauta em razão do necessário aprofundamento temático e diálogo acuidado a respeito dos termos e teses recursais, além da necessidade da elucidação pormenorizada do transcurso processual, bem como requerer a consequente redesignação do julgamento para data posterior, a ser realizada preferencialmente em ambiente presencial” (doc. 167).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao requerente.

4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

5. O requerente não demonstra prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, tampouco limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora